Tribunal: TJSP
Processo: 2234774-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título extrajudicial (despesas condominiais). Sub-rogação do crédito, invocando a figura do artigo 347, II, do Código de Processo Civil. Alienação particular da unidade em débito. Nulidade do procedimento. Recurso do executado. Provimento.